Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-33.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Servidor público. Município de Sagres. Aposentadoria voluntária. Prosseguimento, no entanto, no respectivo cargo de quando ainda em atividade. Exoneração dita fundamentada em lei com vício formal de legalidade e inconstitucional. Situação, no entanto, que não se amoldava à ordem constitucional (art. 37, II, e §§ 10 e 14). Ordem cogente e que se sobrepõe a eventual irregularidade de menor alcance.

Ementa:
Servidor público. Município de Sagres. Aposentadoria voluntária. Prosseguimento, no entanto, no respectivo cargo de quando ainda em atividade. Exoneração dita fundamentada em lei com vício formal de legalidade e inconstitucional. Situação, no entanto, que não se amoldava à ordem constitucional (art. 37, II, e §§ 10 e 14). Ordem cogente e que se sobrepõe a eventual irregularidade de menor alcance. Inexistência de direito adquirido, tampouco violação a direito líquido e certo à reintegração no cargo. Cumprimento, ainda, ao decidido no Tema 1.150, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.